Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701624-71.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTUZZA DE ALMEIDA CASTRO KAMMOUN AGRAVADO: HELSON MOVEIS PLANEJADOS EIRELI, HELSON FERRAZ DA MAIA DESPACHO ID 40644884. A Agravante deverá indicar de forma objetiva as pesquisas que entende pertinentes. Intime-se. Edilson Enedino das Chagas Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.